Tribunal: CARF
Processo: 12448.724269/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724269/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.016 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO PADRE LEONEL FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/10/2008, 01/12/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO.
FATOS
GERADORES
OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 8.212, DE 1991.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA. INÉRCIA DA
ADMINISTRAÇÃO EM EXPEDIR ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO.
REGIME JURÍDICO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO JULGADO
INCONSTITUCIONAL PELO STF.
A isenção das contribuições sociais previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91
pressupõe ato administrativo declaratório do direito à isenção, que se processa
mediante requerimento administrativo.
O requisito para o gozo da isenção previstos no inciso III do art. 55 da Lei no
8.212/91, que se refere à exigência de gratuidade total ou parcial na prestação
dos serviços sociais é um elemento caracterizador do modo beneficente de
atuação, de modo que atrai a regência de lei complementar, tendo sido
considerado inconstitucional pelo STF, de forma que não pode ser requisito
exigido para o reconhecimento da isenção.
Constatado nos autos que a entidade possuía todos os requisitos exigidos pela
legislação para ser considerada isenta das contribuições patronais e
comprovado que ela efetuou o requerimento, a inexistência do ato declaratório
de isenção por inércia da administração pública não pode ser causa para o
lançamento.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Cancelado o lançamento das obrigações principais, a multa por
descumprimento da obrigação acessória por ter deixado a empresa de
apresentar da GFIP com todas as informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias não subsiste.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724269/2013-38
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições sociais previdenciárias apuradas em virtude de desconsideração de
entidade que se declarou como imune do recolhimento das contribuições devidas pela empresa e
contribuições devidas por lei a terceiros, e também de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 333 e ss):
O presente processo trata de Autos de Infração de Obrigação Principal (AIOP),
consolidados em 03/05/2013, para as competências 07/2008 a 10/2008 e 12/2008, e de
obrigação acessória, para as competências 07/2008 a 11/2008, nos DEBCAD conforme
abaixo relacionados:
DEBCAD n° 37.350.209-5 – no valor de R$ 1.282.239,32 referente à contribuição
previdenciária (patronal e contribuição para o financiamento do beneficio concedido em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) sobre remuneração dos segurados empregados e a contribuição
previdenciária (patronal) sobre o pagamento a contribuinte individual (autônomo).
DEBCAD n° 37.350.210-9 - no valor de R$ 115.802,51, referente à contribuição
destinada a outras entidades e fundos (terceiros) sobre a remuneração de segurados
empregados.
DEBCAD N° 37.350.211-7 - no valor de R$ 6.301,34, referente à contribuição
previdenciária do segurado contribuinte individual calculada pelas informações das
folhas de pagamento e dos recibos de pagamento.
DEBCAD n° 37.350.213-3- CFL 68 – no valor de R$ 85.869,00, referente ao fato ter a
empresa apresentado documento a que se refere o artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212,
de 24/07/91, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período de julho de 2008 até novembro de 2008.
Segundo o Relatório Fiscal. fls. 23/47, constituem fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas os valores pagos pela contribuinte aos segurados empregados e
contribuintes individuais, a seu serviço declaradas em GFIP, sem o devido recolhimento
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

da cota patronal, por ter o contribuinte preenchido o campo FPAS incorretamente com o
código 639, que é próprio para utilização pelas entidades beneficentes portadoras de
certificado de isenção emitidos pelo órgão competente, in casu a Receita Federal do
Brasil para o período fiscalizado.
Informa a Fiscalização que a Fundação, conforme artigo terceiro do seu estatuto social,
tem "por objeto promover, subsidiar ou de qualquer outra forma fomentar o ensino e
pesquisa e as atividades científicas, culturais e artísticas exercida pela PUC-Rio, bem
como os serviços por ela prestados”.
Da Análise dos Requisitos Legais Para Isenção.
A ação fiscal abrange o período de julho de 2008 até dezembro de 2010 e considerando
que neste período constam três legislações distintas para verificação dos requisitos
legais para obtenção do beneficio da isenção, a Fiscalização dividiu o período, conforme
a legislação vigente:
...
 com relação ao período compreendido entre as competências 07/2008 a 10/2008
e de 02/2009 a 11/2009, verificou-se que a empresa não possui o direito de
gozar da isenção das contribuições previdenciárias, por não ser detentora do
ATO DECLARATÓRIO expedido concedendo esse direito, uma vez que esta
apresentou, apenas, o Requerimento da Isenção de Contribuições Sociais,
processo no 37280.001837/2002-37, de 30 de julho de 2002, protocolado na
GEX Rio de Janeiro Sul - Previdência Social. Segundo o Fisco, a entidade
deixou de atender ao requisito do § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/1991; e
 com relação às competências 11/2008 a 01/2009 e 12/2009 a 12/2010, a
Fiscalização apontou que a empresa não possui o direito de gozar da isenção
das contribuições previdenciárias por incorrer em descumprimento de
obrigação acessória, infringindo o inciso XI do art. 28 da MP 446/2008 e
inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009, isto é, não cumpriu todas as
obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária, que foram: (i)
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos
(DEBCAD n° 51.041.948-8 - CFL 34); e (ii) também deixar de arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a
da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado (DEBCAD n°
51.041.949-6 - CFL 59).
Segundo a Fiscalização a empresa se autoenquadrou com código FPAS 639,
declarando-o nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
de Informações à Previdência Social - GFIP para todo o período fiscalizado. Com isso
deixou de arrecadar as contribuições patronais previdenciárias como as destinadas aos
Terceiros (Outras Entidade e Fundos).
...
Dos Documentos Examinados
A Fiscalização informa que foram examinados os seguintes documentos durante a ação
fiscal:
...
Da Multa
De acordo com a fiscalização, em atendimento ao disposto no Código Tributário
Nacional – CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”, foi efetuada a comparação para
identificação da multa mais benéfica ao contribuinte, por competência, considerando-se
a legislação antes e após a MP 449, de 3/12/2008, DOU de 4/12/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

Da Impugnação
Cientificado em 08/05/2013, a autuada apresentou, em 31/05/2013, a impugnação de fls.
232/325, com as seguintes alegações, em apertada síntese:
Das Preliminares
Em preliminares requer sejam juntados por conexão e levados a mesma sessão de
julgamento os autos – Processos n° 12448.724269/2013-38, 12448.724356/2013-95,
12448.724276/2013-30,
12448.724357/2013-30,
12448.724353/2013-51,
12448.724273/2013- 04 e 12448.724354/2013-04.
Tece comentários sobre as entidades sem fins lucrativos e das condições destas para
fazer jus a isenção/imunidade da Lei no 8.212/91, notadamente o art. 55.
Do Direito Adquirido
...
Assim antes da edição da Lei 8.212/91 a Impugnante já gozava da fruição do direito a
isenção sem a necessidade até então inexigível de requerer o estabelecido no art. 55 da
referida lei 8.212/91.
Alterado em 13.11.98, o Estatuto introduziu outros objetos sem desnaturar a citada
Escritura. Assim, desde setembro de 1983, a Fundação já era Entidade Beneficente. Isto
apresentado implica que o fisco deveria observar o comando do sobredito § 1o, V, do
art. 55 da Lei n 8.212/91 que ressalvou os direitos adquiridos ao gozo da imunidade
tributária sem necessitar requerê-la ao INSS. Ressalte-se, nunca revogados.
Acrescenta que muito embora certa do direito adquirido, por conservadorismo, a
Impugnante, em 30 de julho de 2002, protocolizado sob o n 37280.001837/2002-57,
pedido de Requerimento de Isenção de Contribuições Sociais ao INSS sem solução até
o presente.
Do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Salienta que o inciso II do revogado art. 55 da Lei n 8.212/91 exigia que a entidade
fosse portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos e que demonstrou ser portadora deste documento datado de 14 de dezembro de
2012.
Assim como se observa, por ocasião da ação fiscal a Impugnante portava o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social - (CEBAS).
Da Nulidade do Lançamento.
Argumenta que sob o comando do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN o
Auditor Fiscal tem a obrigação de fundamentar devidamente o lançamento, mas que no
Relatório Fiscal, o Auditor revela que autuou em razão de não ter sido constatado que a
fundação era portadora do Ato Declaratório que o INSS expedia quando dos
requerimentos de isenção de Contribuições previdenciárias, a exigência do § 1o art. 55
da Lei n° 8.212/91.
Acrescenta que não obstante a inconsistente fundamentação legal supra, na forma do art.
144 do Código Tributário Nacional - CTN, da Instrução Normativa RFB n° 1.071/2010,
da Medida Provisória n° 446/2008 e da Lei n° 12.101/2009, o lançamento não pode
prosperar e se apresenta nulo.
Argumenta que em obediência ao art. 144 do Código Tributário Nacional – CTN, o
lançamento deve reportar-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, o que não ocorreu para as competências compreendidas entre
01/2009 a 12/2010.
Que em razão do que fora determinado na Medida Provisória n° 446/2008 cujo prazo de
vigência vigorou entre 10/11/2008 a 11/02/2009, por ocasião dos fatos geradores
compreendidos no período 01/2009 a 12/2010, a questão da certificação de entidades
beneficentes e de assistência social, bem assim, a fruição do direito à isenção em relação
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

às contribuições a cargo da Fundação se fazia sem a necessidade de se requerer o
reconhecimento do direito à isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Reforça ainda que o art. 62, §11 da Constituição Federal, diz textualmente: "Não
editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3° até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela redigidas”.
E que é relevante observar que em razão de a Fundação na oportunidade não deter o
exortado certificado, motivou-se o lançamento em comento. Entretanto, apesar de à
época não mais ser exigível o documento, quem deu causa a isto foi o próprio fisco em
face da extrema demora do INSS para decidir o pedido realizado que conforme consta
no Relatório Fiscal fora protocolizado em 30 de junho de 2002. Desse modo, não é
plausível impingir à impugnante penalização pela desídia da Autoridade administrativa
autorizadora.
Afirma que o seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
foi tempestivamente renovado conforme o protocolo n° 71010.0025452011- 41, e que a
Instrução Normativa RFB n° 1.071, de 15/09/2010, vigente á época da ação fiscal
orientava que à isenção poderia ser exercida pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação no Diário Oficial da União,
independentemente de requerimento a RFB.
Desse modo, se a Fundação possuía o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS atualizado, este na forma do comando da Instrução
Normativa RFB n° 1.071/2010, lhe dava direito a fruição da isenção em questão
independente de requerimento:
"Art. 228 Observado o disposto no art. 227, o direito à isenção poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação no Diário
Oficial da União, independentemente de requerimento à RFB”.
Afirma que a Lei n° 12.101/2009, de 27/11/2009, dispondo especificamente sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regulando os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social, alterou a Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, revogou os dispositivos das Leis n°s 8.212, de 24 de
julho de 1991, Lei no 9.429, de 26 de dezembro de 1996, Lei no 9.732, de 11 de
dezembro de 1998, Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória n°
2.187-13, de 24 de agosto de 2001. Assim de tudo que foi trazido à conhecer não se
percebe a mínima chance de se manter os créditos constituídos em razão da evidente
nulidade do lançamento.
Do Ato Declaratório n° 05/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Aduz que em inúmeras ações fiscais constituíram-se contencioso administrativo em
razão do fisco não aceitar os Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
- CEBAS para fruição da isenção das contribuições previdenciárias sob pretexto de que
seriam meras declarações. Levadas as questões ao judiciário, jurisprudência pacífica
reconheceu o direito impondo seguidas derrotas à Procuradoria Geral da Fazenda aos
seus interpostos recursos.
Conforme o Ato Declaratório n° 05 /2011, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional -
PGFN desiste de prosseguir nos processos de que tratam as lides sobre a validade dos
Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social para o reconhecimento da
isenção deixando de encará-los como meros documentos declaratórios.
Assim, conforme tudo que foi exposto, uma vez demonstrada a insubsistência do Auto
de Infração designado pelo DEBCAD n° 51.041.944-5, que imputa à impugnante
adimplir indevidas obrigações principais, por conseguinte os demais autos derivados
deste e a este vinculados 51.041.945- 3, 51.041.946-1, 51.041.948-8 e 51.041.949-6
restam também, insubsistentes.
Do Mérito
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

No mérito afirma que não obstante a Fiscalização relacionar os documentos
examinados, não demonstra na relação que o fizera no que tange os contratos da
Impugnante com a prestadora dos serviços médicos UNIMED, embora o item 17 do
referido Relatório Fiscal registra que consultara o contrato.
Assegura que o documento em comento trata-se de contratação coletiva empresarial,
onde se observa que os serviços foram contratados para todo o corpo de colaboradores
da Fundação, inclusive agregados e disponibilizado à todos.
Registra que às fls. 11/19, no item 22.1 do Relatório Fiscal o I. Auditor efetua subjetiva
manobra intelectual para concluir que se trata de um contrato para "pagamento
predeterminado". Cita partes do Contrato para concluir que na sede voraz de tributar, o
Auditor Fiscal solapou o direito do contribuinte e utilizando-se de insubsistentes
argumentos quando motivou a autuação baseando-se em indevidas Instruções
Normativas sem sequer reparar que o benefício foi disponibilizado para todos estando,
pois contemplado pela não incidência de acordo com o comando do art. 28, § 9o , “q”,
da Lei n 8.212/91.
Do Pedido
De tudo que foi exposto, uma vez comprovado que a impugnante sempre pode usufruir
o gozo da isenção, razão pela qual espera e requer a impugnante que seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decido, cancelando-se o débito fiscal total
reclamado.
Requer ainda que as intimações relativas ao presente feito sejam dirigidas aos seus
representantes legais que a esta subscreve, no endereço da sede da entidade.
A DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS
E
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES
OU
FUNDOS
(TERCEIROS).
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
A isenção das contribuições sociais previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91 pressupõe ato
administrativo declaratório do direito à isenção, que se processa mediante requerimento
administrativo. Não dispondo a entidade do ato declaratório de isenção fornecido pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, hodiernamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, tem-se por válido o lançamento fiscal.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO CONDICIONADO. LIMITES.
As entidades reconhecidas administrativamente como isentas pelo INSS são as que: a
partir da vigência da Lei 8.212/1991, efetuaram pedido de isenção e tiveram este
deferido expressamente; ou as que eram isentas nos termos da Lei no 3.577, de 1959, e
que continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei no 1.572, de 1977.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO PERPETUO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
Não há direito adquirido à isenção sob forma perpétua. Para manutenção do beneficio
fiscal a entidade deve se amoldar aos novos requisitos da legislação superveniente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/05/2013
Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO (CFL 68). OMISSÃO DE
FATOS GERADORES EM GFIP.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

Constitui infração ao artigo 32, IV da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, com a redação da MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, a
apresentação de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) com informações omissas.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB-no 14, de 2009, a análise do valor das multas
para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 23/3/2018 (fl. 362), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 24/4/2018 (fls. 336 e seguintes), por meio do qual submete à
apreciação deste Conselho as seguintes teses em sua defesa:
1 – que apesar de o Auditor-fiscal alegar que a recorrente não era detentora do
ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO uma vez que apresentou apenas o requerimento da
Isenção de Contribuições Sociais, número 37280.001.837/2002-37, de 30 de julho de 2002,
protocolado na GEX Rio de Janeiro Sul – Previdência Social, e assim, segundo o FISCO, a
entidade deixou de atender o requisito do § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, não considerou
a autoridade lançadora o OFÍCIO GEXRJSUL no 171/2003, mesmo sendo-lhe franqueado
durante o procedimento fiscal, segundo o qual, em resumo, a recorrente faria jus à isenção
pretendida; relata neste mesmo capítulo que teria pago o débito que seria impeditivo à época para
o gozo da isenção;
2 – a seguir, trata da renovação automática da certificação entidade beneficente de
assistência social (CEBAS) trazida pela MP 446/2008, sendo que na ocasião da fiscalização
possuía o certificado, o que lhe daria direito à isenção independente de requerimento;
3 – discorre sobre a constitucionalidade dos dispositivos legais que regem a
matéria em discussão;
Requer o cancelamento dos débitos ora em discussão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, discute-se no presente lançamento:
- obrigação principal, competências 07/2008 a 10/2008 e 12/2008, referente à
contribuição patronal e a GILRAT e as destinadas a Terceiros, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados e contribuintes individuais; bem como a diferença de contribuição
do contribuinte individual;
- obrigação acessória, competências 07/2008 a 11/2008 - multa referente ao fato
de ter a empresa apresentado documento a que se refere o artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

de 24/07/91, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias – CFL 68.
Transcrevo os termos do relatório fiscal, onde é descrita a motivação para o
lançamento (fls. 28 e ss):
12. A ação fiscal em curso abrange o período de julho de 2008 até dezembro de 2010...
12.1 Competência de julho de 2008 até outubro de 2008 e de fevereiro de 2009 até
novembro de 2009...
12.1.1 ... concluímos que a empresa não possui o direito de gozar da isenção das
contribuições previdenciárias, por não ser detentora do ATO DECLARATÓRIO
expedido concedendo esse direito. A empresa apresentou apenas o requerimento de
isenção de Contribuições Sociais, no 37280.001837/2002-37, de 30 de julho de 2002,
protocolado na GEX RIO DE JANEIRO SUL – PREVIDÊNCIA SOCIAL.
12.1.2 A empresa possui protocolado na justiça o processo: 2009.51.01.026245-4, onde
pede que seja expedito o Ato Declaratório... O processo está concluso ao juiz em
08/01/2013.
12.1.3 Anexamos tela do sistema CONFILAN confirmado a pendência no deferimento
da isenção das contribuições sociais.
12.1.4. Procedemos à apuração do crédito da contribuição previdenciária para esse
período por conta da falta do ato declaratório. O crédito está incluído nesse processo.
12.2 - Competência de novembro de 2008 até janeiro de 2010, inclusive o décimo
terceiro salário de 2008.
...
12.2.3. O crédito referente a esse período não está nesse processo, conforme tabela 1.
...
25. O período do crédito apurado compreende:
- AI 37.350.209-5, AI 37.350.210-9 e AI 37.350.211-7 – os meses de julho a outubro de
2008.
Inicialmente noto que, embora afirme o auditor-fiscal que o crédito tributário
apurado na competência dezembro/2008 não esteja no presente PAF, o Discriminativo e Débitos
permite perceber que consta deste PAF lançamento nesta competência em relação a contribuinte
individuais (fl. 6). Embora a defesa não se insurja quanto a esse fato, faço o registro para
esclarecer que na vigência de tal competência a matéria estava regulamentada pelo MP 446, de
2008, cujo art. 28 assim disciplinava:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas;
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com os princípios
contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar sua situação
patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei, relacionados
com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
...
Art. 30. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da sua certificação pela autoridade competente, desde que atendidas as
disposições da Seção I deste Capítulo
Ou seja, na vigência dessa MP 446 não existia mais a obrigação prevista no § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a entidade poderia gozar da isenção a contar da data de sua
certificação pelo Ministério da área de atuação correspondente, desde que atendidos os requisitos
estabelecidos na legislação, sem a necessidade de requerer o benefício ao Fisco. Cabe ainda
ressaltar que, conforme asseverado no Recurso, a entidade afirma ter cumprido os requisitos da
imunidade e ter obtido a renovação do CEBAS. Dessa forma, sendo o único motivo para o
lançamento de todo o período a falta do Ato Declaratório de Isenção, há que ser excluído do
presente lançamento a competência 12/2008, uma vez que a ausência do Ato Declaratório não
era mais condição exigida pela lei vigente na época do fato gerador em comento.
Quanto às demais competências, resta claro que motivou o lançamento o fato de a
recorrente não possuir o Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições
Sociais expedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, concedendo-lhe esse direito,
conforme o disposto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, vigente na época de parte do lançamento.
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
...
Regulando a matéria, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, assim estabelecia:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando os
seguintes documentos:
I - decretos declaratórios de entidade de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal;
II - Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
III - estatuto da entidade com a respectiva certidão de registro em cartório ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
IV - ata de eleição ou nomeação da diretoria em exercício, registrada em cartório ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
V - comprovante de entrega da declaração de imunidade do imposto de renda de pessoa
jurídica, fornecido pelo setor competente do Ministério da Fazenda;
VI - relação nominal de todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de
construção civil, identificados pelos respectivos números de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica ou matrícula no Cadastro Específico do Instituto Nacional
do Seguro Social; e
VII-resumo de informações de assistência social, em formulário próprio.
§ 1o O Instituto Nacional do Seguro Social decidirá sobre o pedido no prazo de
trinta dias contados da data do protocolo.
§ 2o Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato
Declaratório e comunicará à pessoa jurídica requerente a decisão sobre o pedido
de reconhecimento do direito à isenção, que gerará efeito a partir da data do seu
protocolo.
§ 3o A existência de débito em nome da requerente constitui impedimento ao
deferimento do pedido até que seja regularizada a situação da entidade requerente,
hipótese em que a decisão concessória da isenção produzirá efeitos a partir do 1o dia do
mês em que for comprovada a regularização da situação. (Redação dada pelo Decreto no
4.032, de 2001)
§ 4o No caso de não ser proferida a decisão de que trata o §1o, o interessado poderá
reclamar à autoridade superior, que apreciará o pedido da concessão da isenção
requerida e promoverá a apuração de eventual responsabilidade do servidor
omisso, se for o caso.
§ 5o Indeferido o pedido de isenção, cabe recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social, que decidirá por uma de suas Câmaras de Julgamento.
(...)
Assim, na vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, por força do § 1o, a
isenção deveria ser solicitada ao INSS (à época, à Secretaria da Receita Previdenciária - SRP),
ocasião em que o solicitante deveria demonstrar que satisfazia a todos os requisitos estabelecidos
nos incisos I a V do mesmo dispositivo legal; concluindo a SRP que a entidade cumpria todos os
requisitos para o gozo da isenção, emitia ato declaratório por meio do qual concedia a isenção.
Nota-se que o gozo da isenção não era automático: somente com a emissão do ato declaratório é
que a entidade passava a ser considerada isenta das contribuições patronais.
Tal exigência é matéria já amplamente debatida nesta Turma, em situações
análogas, oportunidades nas quais me posicionei acompanhando o entendimento exarado, por
exemplo, no voto vencedor do Acórdão n.o 2202-008.126, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie
Soares Anderson, o qual reproduzo e adoto seus fundamentos como minhas razões de decidir:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

Consoante relatado, a contribuinte foi autuada por não ter cumprido o disposto no § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (grifei)
Esse era o preceito legal em questão vigente à época dos fatos narrados, regra cuja
aplicação pode ser afastada, no âmbito deste Colegiado administrativo, apenas nas
hipóteses constantes do art. 62 do Anexo II da Portaria MF 343/15 (RICARF).
A respeito da matéria, manifestou-se o STF em sede de repercussão geral, no RE
566.622/RS, em julgamento conjunto com as ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228,
convertidas em ADPFs. Ainda que o relator originário do RE, o Ministro Marco
Aurélio, tivesse óbices mais amplos à constitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/91,
não foi o entendimento que predominou naquele tribunal, após o dissenso do Ministro
Teori Zavascki, na linha do qual foi exarado o voto vencedor da lavra da Ministra Rosa
Weber no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, em
acórdão cuja ementa teve o seguinte teor (j. 18/12/2019):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Analisando a norma legal em relevo, verifica-se o disposto no § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91 não versa propriamente sobre o modo de funcionamento das entidades.
Transcreva-se, por oportuno e de maneira ilustrativa, o inciso III desse artigo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

A respeito desse inciso, por exemplo, poderia se compreender tratar-se de norma
voltada à própria autuação/funcionamento da entidade, para que seja caracterizada como
sendo beneficente de assistência social, de modo a fazer jus ao benefício em relevo.
Já o § 1o do art. 55, mais acima reproduzido, é nitidamente norma de cariz diverso,
estabelecendo procedimento para que aquela entidade que não tenha direito adquirido
ao regime isentivo, formule pedido ao INSS com vista a ser reconhecida como
beneficente. Dessa maneira, poderia o Estado brasileiro, mediante o exame de tal
requerimento pela autarquia previdenciária, fiscalizar e controlar a entidade, e verificar
se ela efetivamente fazia jus ao gozo da imunidade pleiteada.
Como é cediço, o texto constitucional requer, para que a entidade seja considerada
imune, que ela realize atividades que se coadunem com os objetivos insculpidos no art.
203 da CF.
Tem-se, portanto, norma voltada precipuamente à fiscalização e controle das
entidades, aspectos relativamente aos quais, conforme trecho mais acima grifado
da ementa dos Embargos de Declaração, o STF consolidou expressamente sua
compreensão como sendo perfeitamente passíveis de serem veiculados por lei
ordinária.
Noutro giro, a laboriosa declaração de voto envereda por senda um tanto distinta, na
qual a tese defendida, s.m.j., parece ser a de que, ainda que a lei ordinária possa versar
sobre certificação, fiscalização e controle administrativo, conforme assentado pelo STF,
não poderia fonte normativa de tal hierarquia, de acordo com o decidido no RE 566.622,
limitar o exercício do direito à imunidade das entidades.
Tal linha de raciocínio deve ser respeitada, mas abordada com a devida cautela. Colha-
se, por oportuno, excerto do voto do Ministro Teori Zavascki, constante do multicitado
RE, no qual bem enfrenta o tema:
(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno normativo a ser suprido pelo legislador
ordinário, sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja sorvido por
entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que intervenções mais severas
na liberdade de ação de pessoas jurídicas voltadas ao assistencialismo constituem
matéria típica de limitação ao poder de tributar e, por isso, só poderiam ser positivadas
pelo legislador complementar.
(...)
Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais simples,
elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de procedimento, que
imputam obrigações meramente acessórias às entidades beneficentes, em ordem a
viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí sempre caberá lei ordinária. Porém, o
critério não opera com a mesma eficiência sobre normas que digam respeito à
constituição e ao funcionamento dessas entidades. Afinal, qualquer comando que
implique a adequação dos objetivos sociais de uma entidade a certas finalidades
filantrópicas (a serem cumpridas em maior ou menor grau) pode ser categorizada como
norma de constituição e funcionamento, e, como tal, candidata-se a repercutir na
possibilidade de fruição da imunidade.
Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica até aqui cultivada pelo Tribunal,
(...).
(...)
Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais assertivo a respeito da espécie
legislativa adequada ao tratamento infraconstitucional da imunidade de contribuições
previdenciárias. É o que se passará a propor.
Em outros termos, o Ministro alertou que toda norma de constituição e funcionamento,
pode repercutir na fruição da imunidade. Já no tocante às normas de procedimento, que
viabilizam a fiscalização das entidades, cabem elas serem regradas via lei ordinária.
Esse foi o entendimento encaminhado pelo D. Ministro, o qual foi adotado claramente
no julgamento dos ED no RE 566.622/RS, segundo o qual as normas de fiscalização e
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

controle atuam, a priori, em esfera diversa das normas de funcionamento, podendo ser,
efetivamente, implementadas por lei ordinária.
Então, para que se possa conceber que determinada disposição do art. 55 da Lei
8.212/91 está a extrapolar os termos daquele julgado – que não examinou, em separado,
cada um dos incisos e parágrafos desse – deve ser ponderado se a disposição analisada,
à luz do caso concreto, se traduziu em empecilho insuperável ou desproporcional ao
direito à imunidade.
...
Quanto à afirmação de que “a administração tributária tem o deferimento do ato como
de efeito constitutivo”, observe-se que o que está sob exame na presente lide não é a
conferência de efeitos constitutivos ou declaratórios a deferimento de pedido para
reconhecimento de isenção, mas sim a necessidade de realizar o pedido em si. Mister
destacar, nesse sentido, que no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não há absolutamente
nenhuma alusão quanto aos possíveis efeitos no tempo seja do deferimento, seja do
indeferimento do pedido feito ao INSS, o que foi regrado por diplomas diversos, tais
como as Instruções Normativas expedidas pela autarquia.
Por conseguinte, se alguma mácula há, sob esse viés, afligiria ela tais regulamentos, e
não o dispositivo legal que lhes deu suporte e lhes é hierarquicamente superior, já que
esse não tratou do tema em específico, tão somente previu a necessidade de ser
realizado pedido ao INSS.
... no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91. Na sua redação, conforme já pisado e repisado
ao longo deste voto, impõe-se apenas a necessidade de efetuar pedido de requerimento
ao INSS, com vistas, logicamente, a possibilitar que esse instituto verificasse a
documentação e concluísse acerca da existência ou não dos requisitos legais para o gozo
da imunidade.
Não houve estabelecimento de termo inicial retroativo do direito à imunidade da data do
protocolo do pedido, mas, ao contrário, prazo imposto à administração para o exame
daquele, em benefício do administrado.
Reitere-se, não há confundir o possível entendimento pela incompatibilidade de
regramentos infralegais exarados pela autarquia previdenciária frente ao texto
constitucional, com a aferição da constitucionalidade do regramento legal estabelecido
no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91, este perfeitamente harmônico com a Constituição
Federal, à luz do decidido pelo STF no RE 566.622.
Entretanto, no caso concreto, noto que a entidade anexou aos autos requerimento
formulado ao INSS para postular o seu direito à isenção, datado de 30/7/2002 (fl. 226), porém,
assim entendeu o julgador de piso (fl. 345/346):
Embora conste, às fls 226/227, Requerimento de Isenção de Contribuições Sociais,
Processo número 37280.001837/2002-37, de 30 de julho de 2002, protocolado na GEX
Rio de Janeiro Sul - Previdência Social, conforme tela do sistema CONFILAN –
Consulta a Entidade Filantrópica – INSS-CNAS, não consta registro de que a Fundação
já foi isenta das contribuições previdenciárias, ou que tenha algum Requerimento de
Isenção de Contribuições Sociais pendente de deferimento, não havendo, portanto, o
reconhecimento pela via expressa, como previsto no art. 55, § 1o da Lei no 8.212/1991.
Ressaltando com relação ao Mandado de Segurança protocolado na Justiça - Processo:
no 2009.51.01.026245-4, onde a impugnante requer que seja expedido o Ato
Declaratório de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais pelo Instituto
Nacional de Seguro Social, que este já foi analisado e julgado, cujo deferimento foi
contrário à impugnante, conforme decisão da 22o Vara Federal, de 23 de maio de 2017:
EMBARGANTE: FUNDACAO PADRE LEONEL FRANCA
ADVOGADO: JOAO PEDRO FARINHAS DA CRUZ E OUTROS
EMBARGADO : V. ACORDAO DE FLS. 564/566 TRIBUTARIO E PROCESSUAL
CIVIL - ATO DECLARATORIO DE RECONHECIMENTO DE ISENCOES DE
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

CONTRIBUICOES SOCIAIS - APELACAO - RAZOES DISSOCIADAS AO
FUNDAMENTO DA SENTENCA RECURSO NAO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelacao interposta em face de sentenca que julgou improcedente o
pedido, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73, condenando o Apelante ao pagamento
de honorarios advocaticios.
2. A hipótese e de ação ordinária proposta pela Fundacao Padre Leonel Franca em face
da Uniao Federal, objetivando a expedicao do "Ato Declaratorio de Reconhecimento de
Isencao de Contribuições Sociais".
3. Como se depreende, o magistrado a quo concluiu por julgar improcedente o pedido
formulado na inicial sob o fundamento de que a Apelante não e beneficiaria da isenção
de que trata o artigo 55 da Lei no. 8.212/91 e que portanto não existe o direito que alega
possuir consistente na obtencao do "Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção de
Contribuicoes Sociais".
Das informações constantes dos autos pode-se afirmar que a Entidade não obteve
no âmbito administrativo o Ato Declaratório que lhe concederia o direito à isenção e recorreu
então à via judicial para obtê-lo, tendo inclusive já a resposta judicial pela sua negativa.
No recurso inova suas teses afirmando haver ofício OFÍCIO GEXRJSUL no
171/2003, expedido pelo INSS, segundo o qual, em resumo, a recorrente faria jus à isenção
pretendida, já que teria pago o débito que seria impeditivo à época para o gozo da isenção.
Entretanto, em que pese o referido ofício constituir-se em inovação recursal, é de
ressaltar que foi julgado nesta mesma sessão de julgamento o Processo Administrativo Fiscal no
11052.720091/2011-75, da mesma contribuinte, relativo às competências 01 a 13/2007, em
relação ao qual reproduzo os seguintes excertos:
14.14. ... em relação à expedição do ADE, também se socorreu da via judicial, através
do processo 2009.51.01.026245-4, no qual, em 03/12/2010, foi prolatada a seguinte
decisão:
... Compulsando os documentos que acompanham a inicial, depreende-se que o autor
não fez jus a imunidade de contribuição social sob a égide da Lei 8.212/61, vez que o
mesmo possuía débito junto ao INSS, aderindo ao parcelamento do débito apenas em
25.09.2003, com quitação em 29.11.2005. Apura-se que foi emitido, em 06.07.1999,
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em favor do autor. Contudo, em
22.08.2006, foi cancelado o referido certificado, já que o autor não comprovou a
aplicação do percentual de 20% da receita bruta anual em gratuidade, razão pela qual
o autor ajuizou mandado de segurança, processo no 2006.5101.018142-8, na 7a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo a decisão administrativa
confirmada pelo Juízo a quo, estando o processo mencionado suspenso para fins de
análise de recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.”
Mesmo tendo decisão judicial definitiva sobre a não emissão do ADE, é de se
notar que a sua não expedição se deu por existência de determinado débito e por não aplicação
do percentual de 20% da receita bruta anual em gratuidade.
Entretanto, após os fatos narrados neste Processo, o Supremo Tribunal Federal no
bojo do RE 566.622, se pronunciou a respeito da constitucionalidade das regras impostas pelo
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991; transcrevo o acórdão prolatado e parte do voto proferido no
PAF 11052.720091/2011-75:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (grifei)
Nesse sentido, foi publicada a Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME,
por meio da qual a PGFN assim se manifestou:
61. Com essa fundamentação, o Ministro compatibiliza a utilização das leis ordinária e
complementar na regulamentação da imunidade tributária das entidades beneficentes de
assistência social, conferindo a máxima efetividade aos arts 195, §7o e 146, II, ambos da
CF, além de justificar a ratio decidendi dos julgados, que pode ser assim sintetizada:
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”.
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às
seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de
previsão em lei ordinária, segundo o STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como
sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de 1991); (a.2) o
estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de
1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001; (a.3) a escolha técnicopolítica sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da
entidade em órgão competente (art. 9o, § 3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação
original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no
8.212, de 1991); e (a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade (art. 55, V, da Lei no
8.212, de 1991)[21];
b) A delimitação do campo semântico “do modo beneficente de assistência social”,
sujeita-se à regra de reserva de lei complementar, consoante o disposto no art. 146, II,
da Carta Política;
c) A exigência de gratuidade total ou parcial na prestação dos serviços sociais é um
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo que atrai a regência
de lei complementar. Citam-se, a título de exemplo, a concessão de bolsas de estudo e a
oferta de leitos para o SUS;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

d) Consequentemente, todas as outras previsões de contrapartidas a serem observadas
pelas entidades também demandam a edição de lei complementar, em atenção à norma
do art. 146, II, da CF; e e) Por derradeiro, os arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732, de
1998[22], também foram declarados formalmente nulos pela Corte, demonstrando que
(e.1) a estipulação de um marco temporal para as condicionantes exigidas para a fruição
da imunidade e (e.2) o cancelamento da imunidade aos que descumprirem os requisitos
restringem a extensão da imunidade e requerem regulamentação por lei complementar.
Assim, quanto ao requisito aplicação do percentual de 20% da receita bruta em
gratuidade, conforme Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, acima copiada,
houve a declaração de inconstitucionalidade de tal dispositivo e, portanto, não pode mais ser
utilizado como fundamento para a manutenção do lançamento, nos termos do art. 62 do
Regimento Interno do CARF.
Já sobre a existência de eventuais débitos (ressalte-se que esses débitos eram
anteriores a 2003, de forma que não poderiam ser impedimento para ADE em 2008), conforme
comprovado no mesmo PAF 11052.720091/2011-75:
Assim, da leitura do ofício verifica-se que a entidade fez o pedido do ADE e que
cumpria na época todos os requisitos para a isenção, de forma que o ADE poderia ser
emitido DESDE QUE FOSSE EQUACIONADO O DÉBITO APURADO PELO
FISCALIZAÇÃO DO INSS, débito esse que, conforme se extrai do referido ofício,
seria “referentes ao período em que a Fundação se auto-isentou da contribuição patronal
previdenciária”, ou seja, referente ao período anterior ao requerimento efetuado em
27/2/2003.
Sobre os débitos (ressalte-se que esses débitos eram anteriores a 2003, de forma que não
poderiam ser impedimento para ADE em 2007), extrai-se dos autos que estes já teriam
teria sido quitados por parcelamento findo em 2005, o que pode ser comprovado tanto
pela tela de sistema às fls. 378, quanto pelos termos da sentença judicial, pois conforme
consta do voto do julgador de piso:
...
Assim, se na época (2003) o que impedia a emissão do ADE era o débito, que foi
parcelado em 02.9.2003, ou seja, logo após a expedição do ofício GEX RJ SUL
173/2003, de 14 de julho de 2003, a partir do deferimento do parcelamento o ADE
poderia ser emitido, pois uma vez parcelados os débitos, estes têm sua exigibilidade
suspensa nos termos do inciso VI do art. 151 do CTN, de forma que não podem privar
direitos pela sua existência, não podendo constituir-se em motivo para a não emissão do
ADE.
Posto isso, a motivação para o lançamento não se sustenta, devendo ser dado
provimento ao recurso.
Da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68
Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo esta
correlacionada à obrigação principal, diante do acatamento do recurso e cancelamento do débito,
em consequência a multa deve também ser cancelada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.724269/2013-38

Fl. 398
DF CARF MF
Original